Tribunal: TJSP
Processo: 2029200-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇAO DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA – Decisão agravada que extinguiu o incidente de habilitação crédito, sem julgamento do mérito, pelo fato de já existir execução fiscal em andamento - Inconformismo da Fazenda Pública – Acolhimento – Agravante que ajuizou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇAO DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA – Decisão agravada que extinguiu o incidente de habilitação crédito, sem julgamento do mérito, pelo fato de já existir execução fiscal em andamento - Inconformismo da Fazenda Pública – Acolhimento – Agravante que ajuizou execução fiscal contra a empresa falida, em momento anterior à presente habilitação de crédito – Os arts. 187 do CTN e 29 da Lei 6.830/80 não representam óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência. Tratam, na verdade, de uma prerrogativa da Fazenda Publica de optar entre o rito da execução fiscal ou o da habilitação do crédito perante a Massa Falida – Possibilidade de existência simultânea dos dois institutos (habilitação e execução fiscal), desde que a execução fiscal seja suspensa – Enunciado no 11 Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.